Tribunal: STF
Processo: ARE 1263438
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 10-11):
    “EMENTA: Revisão criminal. Artigo 217-A, na forma do 71, ambos do CP. Condenação. Pena: 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. Em grau de apelação, a e. l' Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo. Recurso Extraordinário inadmitido na origem. Pretensão revisional arrimada no artigo 621, I do CPP, objetivando a anulação do processo originário, por ter sido julgado por juízo incompetente. Alega que os autos foram distribuídos ao juízo da 37a Vara Criminal da Comarca da Capital, que declinou da competência para o VI Juizado da Violência Doméstica e familiar contra a Mulher, tendo este juízo suscitado Conflito Negativo de Competência, julgado improcedente pela l' Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Por fim, sustenta que a hipótese vertente não se coaduna com o disposto pela Lei 11.340/2006.0 requerente de forma livre e consciente, entre o período compreendido de 2009 a 06/06/2014, praticou com a vítima de seis anos à época, conjunção carnal e atos libidinosos diversos. De acordo com os autos, o revisionando era "pai adotivo" da ofendida, o qual residia com sua "mãe adotiva" e outros três filhos na mesma casa. Compulsando os autos, observa-se ter sido o pleito defensivo relativo a competência para julgar a ação penal, devidamente debatido e julgado pela colenda 1' Câmara Criminal, nos autos do Incidente de Conflito de Jurisdição, distribuído sob o n' 0009289-30.2015.8.19.0000, a qual declarou como competente para processar e julgar o feito, o Juízo de Direito do VI Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Regional da Leopoldina. Ressaltou o acórdão proferido nos autos supracitados: "... É que se tratando de hipótese de violência ocorrida no âmbito familiar, praticada entre pessoas que convivem entre si, conclui-se que qualquer mulher está por ela tutelada, independentemente da idade, seja adulta, idosa ou, no caso, criança. É importante não olvidar que a "Lei Maria da Penha" não se restringe a violência doméstica, abrange também a violência familiar, do que não estão livres as crianças e os adolescentes..." Assim, não procede a alegação de que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Condenação lastreada nos elementos de provas deduzidos, inexistindo qualquer descompasso. Conjunto probatório devidamente avaliado nas duas Instâncias e que apontam a prática do crime imputado ao requerente. Além do mais, dado sua excepcionalidade, a Revisão Criminal não se presta com vistas a novo apelo, exigindo-se elemento novo ou suficientemente inovador para desconstituir a coisa julgada, e não mera ilação argumentativa, devendo ser proposta em atendimento ao preceituado na norma procedimental, não se prestando a automática reapreciação do julgado. Ausente elemento inovador na presente demanda. Revisão improcedente.”
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 27 - eDOC 4, p. 11), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, III, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação da ação penal que resultou na condenação do recorrente, sob argumento de que teria sido julgada por juízo incompetente.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu-o por não apresentar preliminar demonstrando a repercussão geral da matéria (eDOC 7, p. 4-5).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a inadmissão do apelo extremo fundou-se na inexistência de preliminar alegando a repercussão geral das matérias levantadas. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente